Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Possessória. Coisa julgada. Imóvel público. Concessão de uso. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Coisa julgada.
1. Não há ofensa à coisa julgada, considerando a falta de identidade das partes e das causas de pedir.
2. A autora provou a posse legítima do imóvel público, decorrente de contrato de concessão de uso do firmado com a Terracap após licitação. A ré, por seu turno, não apresentou justo título nem comprovou exercício anterior da posse, inconfundível com eventual ocupação do bem público.
3. Gratuidade de justiça indeferida na sentença sem a observância do CPC 99, § 2o. Ante a justificativa apresentada na fase recursal, defere-se o benefício a partir do pedido formulado na contestação.